Tribunal: TJSP
Processo: 2306784-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que rejeitou alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural (CPC, art. 833, VIII). Insurgência do Executado. Não cabimento. Devedor que não se desincumbiu do seu ônus (REsp n. 1.913.234/SP) de provar a exploração do local pela família. Oficial de justiça que, em cumprimento a mandado de constatação, não verificou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que rejeitou alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural (CPC, art. 833, VIII). Insurgência do Executado. Não cabimento. Devedor que não se desincumbiu do seu ônus (REsp n. 1.913.234/SP) de provar a exploração do local pela família. Oficial de justiça que, em cumprimento a mandado de constatação, não verificou a presença de bovinos, conquanto houvesse evidências de que o local se destinava à criação desses semoventes. Encontrava-se no local apenas funcionário, sem qualquer membro da família. Executado que não trouxe elementos mínimos e idôneos para comprovar suas alegações. Registro na JUCESP de microempresário que corrobora a consideração de que a propriedade rural não constitui a sua única fonte de renda. Impenhorabilidade não reconhecida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.